Tribunal: TJDFT
Processo: 0731930-14.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE TRECHO DO ITINERÁRIO. PROBLEMAS TÉCNICOS OPERACIONAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condena a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais a cada um dos autores. Em suas razões, suscita preliminar de negativa de prestação jurisdicional. No mérito, em síntese, defende que os danos morais arbitrados devem ser majorados.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado, o qual defiro, à míngua de elementos capazes de ilidir a presunção da declaração de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. O mesmo diploma em seu art. 14, §3o adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, estando as condições climáticas ou meteorológicas adversas que impedem pouso ou decolagem incluídas nessa categoria de eventos.
IV. No caso dos autos, a recorrente comprovou que originalmente tinha o seguinte itinerário: Curitiba/PR – Brasília/DF com conexão em São Paulo/SP previsto com saída em 01.10.2023 às 11h50min e chegada ao seu destino às 16h40min. Todavia, restou comprovado que o trecho final São Paulo/SP – Brasília/DF foi cancelado e que foi realocada em outro voo e sua chegada somente se deu às 22h05min.
V. Contudo, apesar da realocação da autora em outro voo, é necessário ressaltar que, nos termos do art. 14 da Resolução n. 141 da ANAC, nos casos de cancelamento de voo, o transportador deverá assegurar ao passageiro o direito a assistência material, a qual consiste em satisfazer as necessidades imediatas do passageiro de modo compatível com a estimativa do tempo de espera, o que não ocorreu na espécie.
VI. Assim, verifica-se que a voo da autora teve chegada ao destino com atraso de mais de 5 horas e a companhia aérea recorrente não comprovou a prestação da assistência material. Dessa forma, evidencia-se a falha de serviço, ante a comprovação de que o atraso se deu por problemas técnico operacional, o que constitui fortuito interno, porquanto está inserido no âmbito de previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo causa suficiente para afastar a responsabilidade pelos danos causados aos passageiros em razão de atrasos e cancelamentos de voos.
VII. A fixação do dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, devendo considerar, também, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido. Deve o valor, ainda, ser consentâneo e proporcional à lesão, à honra, à moral, à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano. Traçadas essas balizas, o valor fixado na sentença bem observa os critérios mencionados e não destoa dos valores que vêm sendo mantidos ou fixados pelas Turmas Recursais do DF.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 20% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
IX. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.